Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PCCS. VPNI. CONGELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para que o valor da VPNI nos seus vencimentos fosse reajustado, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento do retroativo correspondente aos últimos cinco anos. Em seu recurso, aduz que o Decreto 13.404/1991 estipulou o adiantamento pecuniário - PCCS, no percentual de 67,98%, sendo, posteriormente, editada a Lei Distrital 1.867/1998 que transformou a PCCS em VPNI, sobre a qual deveria incidir os reajustes salariais. Entretanto, sustenta que a parcela está congelada desde dezembro de 1992 em face da Lei Distrital 379/1992, argumentando a ilegalidade do congelamento, visto que esta lei tratava apenas da Carreira de Assistência Pública à Saúde da Secretaria de Estado do Distrito Federal - SES/DF, e não dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF, que é o caso da parte autora. Adiante, sustenta que a Lei 3.779/2006 estabeleceu que as parcelas denominadas VPNI na Lei 1.867/1998 seriam majoradas nos mesmos percentuais aplicados aos vencimentos do cargo do servidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 15642208).
III. Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar do início do pagamento do “Adiantamento Pecuniário – PCCS” decorrer do Decreto 13.404/91, a sua legalidade somente foi estabelecida com a Lei 379/92, visto que o “adiantamento” somente poderia ser concedido por lei. Neste sentido: “A propósito, foi apenas com a Lei no 379/92 que o pagamento do Adiantamento Pecuniário PCCS recebeu contornos de constitucionalidade, pois anteriormente a ela a referida parcela era paga apenas com base no Decreto no 13.404/1991, o que ofende o Princípio da Legalidade.” (Acórdão 1221848, 07428322620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Desse modo, não merece guarida a tese da parte autora de que não deveria se submeter ao artigo 2o da Lei 379/1992, sob a argumento de que que fazia parte da carreira da Fundação Hospitalar, e não da Secretaria de Saúde, que era a categoria tratada pela Lei 379/1992. Isso porque, reitera-se, o amparo legal a justificar o recebimento da parcela em análise decorre do próprio artigo 2o da Lei 379/1992, o qual faz referência expressa ao Decreto 13.404/1991 (que aborda o pagamento da “PCCS” aos servidores de diversas carreiras, inclusive a da pare autora), ocasião em que também estabeleceu o congelamento desta quantia. Portanto, não existia óbice para que a Lei 379/1992 abordasse a parcela “PCCS” que estava sendo assegurada à carreira do autor, tampouco qualquer ilegalidade no congelamento estabelecido.
V. Neste sentido, o objetivo do Adiantamento Pecuniário – PCSS na Lei 379/1992 era de preservar os vencimentos dos servidores que já estavam recebendo a quantia com fulcro no Decreto 13.404/91 (inclusive com expressa vedação de pagamento a futuros servidores, conforme o seu artigo 2o parágrafo único), razão pela qual mostra-se legítima a sua definição como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) e o devido congelamento previsto no artigo 2o daquela Lei. Neste sentido, segue o excerto do voto proferido por esta Turma Recursal em que se esclareceu que “(...) é legítima a lei que, ao garantir o pagamento da verba aos servidores que se enquadram nos requisitos estabelecidos, veda a sua atualização monetária, bem como a sua extensão aos futuros servidores. Visto de outra maneira, o legislador quis resguardar os servidores que já recebiam o Adiantamento Pecuniário PCCS, mesmo diante da sua implantação anterior de maneira inconstitucional, a fim de preservar o orçamento familiar. Entretanto, com o objetivo de não comprometer as finanças públicas, ela vedou a sua implementação aos novos servidores e a sua atualização monetária, possibilitando que o servidor tivesse tempo para reorganizar suas finanças enquanto a desvalorização da moeda incidia paulatinamente. Deste modo, inexiste ofensa a qualquer preceito constitucional no congelamento promovido pela Lei no 379/92.” (Acórdão 1221848, 07428322620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Ainda, na sua inicial a parte autora não trouxe como amparo ao seu pleito a Lei 3.779/2006, agora mencionada em sede recursal, que em seu teor estabelece que as parcelas denominadas VPNI na Lei 1.867/1998 seriam majoradas nos mesmos percentuais aplicados aos vencimentos do cargo do servidor em face de reestruturação da carreira ou realinhamento das tabelas ou mediante reajuste gerais concedidos aos servidores do GDF. Contudo, o fundamento legal diverso a amparar o seu pedido, quando na sua inicial sustentava a atualização do valor da VPNI com base apenas nos supostos reajustes gerais, configura inovação recursal, sendo inviável à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide.
VII. De todo modo, cumpre ressaltar que a referida legislação, por si só, não acarreta o automático reajuste do valor da VPNI, como pretende a parte autora ao fazer uma simples regra de três dos seus vencimentos entre os anos de 2004 e 2014 para concluir pela necessidade do reajuste. Isso porque extrai-se de decisões deste E. TJDFT que não é qualquer alteração no vencimento da carreira que irá resultar na adequação da VPNI. A título de exemplo, quando da análise da Lei Distrital 4.410/2009, foram proferidas diversas decisões por este Tribunal concluindo que aquela legislação não se enquadrava em uma das hipóteses aptas a majorar o valor da VPNI. Neste sentido: “1. A Lei Distrital 4.410/09 não oferece respaldo para aumento da VPNI instituída pela Lei Distrital 1.867/98, vez que não contempla qualquer das hipóteses estabelecidas pela Lei Distrital 3.779/06 para reajuste, quais sejam: reestruturação da carreira médica, realinhamento de tabela e reajuste geral aos servidores distritais. 2. A Lei Distrital 4.410/09 tão somente incorporou a Gratificação de Atividade Médica aos vencimentos dos servidores, não alterou estruturação de carreira ou tabela, tampouco forneceu reajuste geral aos servidores distritais. (Acórdão 829157, 20120111592432APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2014, publicado no DJE: 3/11/2014. Pág.: 205)”. Portanto, face a alegação subsidiada na Lei 3.779/2006 configurar inovação recursal, e não tendo a parte autora apresentado as respectivas leis específicas da sua carreira, o que seria necessário para apurar eventual divergência na VPNI (que, destaca-se, foi majorada de R$ 0,16 em 2004 para R$ 0,19 atualmente, conforme rendimentos do autor ID 13971599 e 13971600), não há que se falar em violação à legislação supracitada.
VIII. Por derradeiro, destaca-se que as Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF estabelecem que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.
IX. Por todo o exposto, conclui-se que o congelamento estabelecido não ofende os dispositivos constitucionais e da LC 840/2011 elencados pela parte autora, tampouco os princípios descritos na sua peça recursal.
X. Seguem precedentes da 3a Turma Recursal e do e. TJDFT: “V. Evidenciada, pois, a impropriedade, no caso concreto, da criação de uma autônoma “base de cálculo” exclusivamente para a VPNI “congelada” (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a qual, por sinal, não teria experimentado qualquer redução (CF, Artigo 37, XV). É de se manter, pois, a sentença por seus sólidos fundamentos” (Acórdão 1071160, 07115122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Improcede a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, assegurados pelo artigo quinto, inciso XXXVI, da Constituição Federal, vez que o chamado Adiantamento do PCCS ou Adiantamento Pecuniário, concedido através do artigo primeiro, do Decreto 13.404/91, não foi reduzido ou extinto, mas apenas congelado e considerado vantagem pessoal nominalmente identificada, nos termos do artigo segundo, da Lei N. 379/92. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 99718, APC4339796, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/11/1997. Pág.: 27); e “1. O congelamento da parcela denominada ‘Adiantamento Pecuniário PCCS’ pela Lei Distrital 379/92 não fere os princípios constitucionais que asseguram o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, pois, instituída em caráter excepcional, não se reveste de natureza salarial. 2. A concessão da referida parcela que vinha sendo feita aos servidores da FHDF antes do advento da citada lei, autorizada pelo Decreto 13.404/91, está em flagrante contradição com a legislação e constituição pátrias, pois a concessão de qualquer vantagem pecuniária só pode ser disciplinada por lei, nunca por decreto.” (Acórdão 95953, APC4338396, Relator: HERMENEGILDO GONÇALVES, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/6/1997. Pág.: 13).
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.